Tribunal: TJMT
Processo: 0002643-12.2019.8.11.0024
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002643-12.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEITON DOS REIS MARINHO - CPF: 074.033.751-30 (APELANTE), JOILSON SANTOS DE MORAES - CPF: 059.562.831-14 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLESSIO DE SOUSA LIMA - CPF: 042.491.923-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCAS PEIXOTO RIBEIRO - CPF: 059.571.771-30 (APELANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ednelson Pinto Fernandes (VÍTIMA), Vanildes Gregoria de Oliveira Pontes (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNELSON PINTO FERNANDES (VÍTIMA), VANILDES GREGORIA DE OLIVEIRA PONTES (VÍTIMA), LUCAS PEIXOTO RIBEIRO - CPF: 059.571.771-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.o, INCISO II E § 2.o - A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA POR UM DOS APELANTES
– IMPROCEDÊNCIA – FIGURA DA COAUTORIA, UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS INFRATORES – 2. PRETENSÃO EM COMUM DOS RECORRENTES:
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ITEM – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS HÁBEIS NOS AUTOS -
3.

PLEITO EM COMUM DOS RECORRENTES:
ISENÇÃO
DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

– IMPOSSIBILIDADE
–
MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
APELO DESPROVIDO
.

1.

Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância almejado por um dos réus, se o acervo probatório atesta que a sua contribuição foi decisiva e determinante para o sucesso da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria mediante divisão de tarefas.

2.

São prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a configuração da respectiva causa de aumento no delito de roubo, a qual se apresenta satisfatoriamente comprovada por meio da confissão judicial do apelante e dos relatos das vítimas.

3.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTES:
CLEITON DOS REIS MARINHO

CLESSIO DE SOUSA LIMA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

CLEITON DOS REIS MARINHO
e
CLESSIO DE SOUSA LIMA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, nos autos da ação penal n.o
0002643-12.2019.8.11.0024 – Código 119847
, na qual foram
condenados
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.o, inciso II [concurso de pessoas] e § 2.o-A, inciso I [emprego de arma de fogo] do Código Penal, às penas privativas individuais de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento, por cada um deles, de
18 (dezoito) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 118436486, o recorrente
CLÉSSIO DE SOUSA LIMA
vindica
o reconhecimento da causa de diminuição referente à participação de menor importância,
com o decréscimo da reprimenda na fração de 1/3, sob o viés de que não se traduziu no mentor do crime e tampouco realizou condutas imprescindíveis para a consumação daquele. N’outro viés,
ambos
os recorrentes
vindicam a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, pois ausentes nos autos provas quanto à potencialidade lesiva da arma de fogo empregada para o exercício de grave ameaça contra as vítimas, ao que cumulam o pedido de
isenção do pagamento das custas processuais
, por serem hipossuficientes e assistidos pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões vistas do ID
118436491
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
122746460
pelo conhecimento e
desp
rovimento

do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a denúncia que na data de
12 de julho de 2019
, por volta das 15h, na propriedade rural denominada “Chácara Águas Claras”, situada na estrada da Cachoeira Rica, termo da Comarca de Chapada dos Guimarães - MT, os recorrentes
CLEITON DOS REIS MARINHO
e
CLESSIO DE SOUZA LIMA
, na companhia do codenunciado
Lucas
e mediante o emprego de arma de fogo,
subtraíram em proveito comum
coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) caixa de som elétrica, 02 (dois) pen-drives, 01 (um) alicate universal, 01 (um) par de chinelos, 02 (duas) televisões, 01 (um) aparelho celular e 45 (quarenta e cinco) latinhas de cerveja, pertencentes ao proprietário e ao caseiro do local.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, os infratores deslocaram-se até a propriedade rural mencionada se valendo do veículo modelo Gol, de cor vermelha, pertencente ao recorrente
CLESSIO DE SOUZA LIMA
.

No local,
os infratores
abordaram

os funcionários

Edenelson
e
Vanilde
s com o emprego de arma de fogo e procederam a subtração dos objetos acima individualizados. Ato contínuo, o grupo empreendeu fuga na posse das
res furtivae
, sendo a placa do automóvel utilizado pelos infratores registrada pela testemunha
José Pedro
, que estranhou a presença daquele na redondeza, pois distinto dos que ali circulavam.

A seu turno, a Polícia Militar obteve notícias quanto ao crime patrimonial e às informações registradas pela testemunha, as quais culminaram na realização de diligências no munícipio e superveniente localização do veículo em um estabelecimento, sendo os seus integrantes – então denunciados – abordados e conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foram reconhecidos pelas vítimas como os autores do crime patrimonial em apreço.

Por esse fato,
CLEITON DOS REIS MARINHO
e
CLESSIO DE SOUZA LIMA
foram
denunciados e condenados
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.o, inciso II [concurso de pessoas] e § 2.o- A, inciso I [emprego de arma de fogo] do Código Penal; contexto este em que a i. Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

A propósito, o sentenciado
Lucas Peixoto Ribeiro
foi denunciado por idêntica infração penal, porém, ao término da instrução criminal, ressaiu
absolvido
, por insuficiência probatória.

1.

Do pedido formulado exclusivamente em benefício do recorrente
CLÉSSIO DE SOUZA LIMA – Reconhecimento da causa de diminuição referente à participação de menor importância:

No tocante à primeira vertente recursal, consistente no reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1.o do Código Penal, sob o viés de que o recorrente não perpetrou qualquer verbo nuclear do tipo penal, recaindo-lhe prestar ínfimo auxílio na consumação do delito, atinente à condução do veículo; conclui-se que
a pretensão não merece prosperar
,
pois, embora não tenha praticado os atos executórios em si do crime de roubo
, as incumbências que lhe competiram foram essenciais para o sucesso do delito.

No tocante ao concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação,
sendo certo que,
para fins de punição
,
o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios

e

pluralidade de condutas

causalmente relevantes

para a prática de determinado

crime
,
tanto os
autores
quanto os
partícipes
incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
‘participação de menor importância’ (art. 29, §1o, CP)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

In casu
,
CLESSIO DE SOUZA LIMA
afirmou em juízo que foi convidado para praticar o crime patrimonial em apreço, no qual lhe
competiria fornecer
o veículo a ser empregado no deslocamento até o imóvel e
auxiliar na fuga
ao término daquela. Destacou que, em um momento de fraqueza, aceitou a proposta e se deslocou na companhia de outros dois indivíduos à cena do crime, onde lhe incumbiu permanecer próximo ao automóvel, com o som ligado, a demonstrar o exercício de vigilância do local e o emprego de artifícios para ocultar eventual elucidação do crime por vizinhos.

Na mesma oportunidade, o interrogado relembrou o auxílio no acondicionamento da
res furtiva
no interior no automóvel e a responsabilidade de conduzir a fuga do grupo até local seguro, recebendo como forma de pagamento da sua atuação uma das caixas de som subtraídas da vítima
(Relatório de Mídia de ID
118436476).

Cuidou-se de circunstâncias igualmente narradas em juízo pelo coautor
CLEITON DOS REIS MARINHO
, que confessou o exercício de grave ameaça contra as vítimas e, empós a subtração do patrimônio alheio, com o acréscimo de que competiu ao recorrente
Cléssio De Souza Lima

conduzir o veículo
que o pertencia até à chácara, proceder
a vigilância do local
, assim como proporcionar
a fuga
do grupo
(Relatório de Mídia de ID
118436476).

Na mesma toada, a vítima
EDENELSON PINTO FERNANDES
afirmou que a ação ilícita ressaiu perpetrada por três indivíduos, dos quais dois deles ingressaram na propriedade com o emprego de arma de fogo e procederam a subtração dos bens, ao passo que o terceiro permaneceu
próximo ao veículo de cor vermelha,
com o som ligado, e às margens do rio ali existente, descrição esta que coaduna com a conclusão quanto ao exercício das funções de vigilância do local e apoio aos demais infratores, em nítida unidade de desígnio e divisão de tarefas entre eles
(Relatório de Mídia de ID
118436476).

Tais elementos probatórios demonstram que a

concorrência do apelante para o fato ilícito
foi
decisiva
,
essencial
e
determinante
para o efetivo
sucesso da empreitada
, envolvendo-se em praticamente todas as fases do
iter criminis
, desde a cogitação até o exaurimento,
de modo que
a sua ligação com o roubo majorado
amolda-se à figura da coautoria
mediante divisão de tarefas
, e
não à mera participação de somenos importância
.

A propósito, cuida-se de raciocínio amparado pela jurisprudência firmada por esta c. Câmara Criminal, nos termos do excerto que segue:

“(...) 1. Se comprovado nos autos que o Apelante exerceu conduta relevante no exaurimento do crime de Roubo duplamente majorado, como a pessoa encarregada de levar o comparsa até o local do crime, permanecer em vigilância, dar fuga, bem como transportar, em seu veículo, a res furtiva, não há que se cogitar de participação de menor importância; (...)

(N.U 0026910-33.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019) – Destaquei.

Com tais considerações,
refuta-se
o pedido de reconhecimento da participação de menor importância.

2.

Pedido formulado pelos recorrentes
CLEITON DOS REIS MARINHO e CLÉSSIO DE SOUSA LIMA – Exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo:

Neste ponto, malgrado os recorrentes sustentem que a aludida majorante não ressaiu comprovada, porquanto o instrumento bélico não foi apreendido, tampouco periciado para fins de comprovação da potencialidade lesiva, dessume-se dos autos que
a pretensão não merecer ser acolhida.

Como é cediço, o reconhecimento da causa de aumento do uso de arma prescinde de apreensão e perícia desta, quando a sua utilização for comprovada por outros elementos probatórios, a exemplo da prova testemunhal e da palavra da vítima [
ex vi
–
Enunciado Orientativo n.o 01
, da TCCR/TJMT - Incidente de uniformização de jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017].

Tal entendimento jurídico persistiu após à publicação da Lei n.o 13.654/2018, responsável por recrudescer o aumento de pena decorrente dessa circunstância, extraindo-se do escólio do Superior Tribunal de Justiça que “
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2.o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...].”
(HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020) – Destaquei.

No caso concreto, a vítima
EDNELSON PINTO FERNANDES
afirmou
extrajudicialmente
que dois indivíduos ingressaram na chácara e anunciaram o crime, com destaque ao fato de que um deles fazia o uso de arma de fogo para elevar a intimação, descrevendo-a como
“revolver, pequeno, talvez calibre . 22, cor prata”
(ID 118436474 - Pág. 23).

A ofendida
VANILDES GREGORIA DE OLIVEIRA PONTES
também logrou descrever
extrajudicialmente
o emprego de arma de fogo, delimitando que o instrumento principiou na mão de um dos infratores, entretanto, ao ingressarem na
“casa do patrão”
(sic), sobreveio alteração da posse daquele,
“pois ao chegarem na casa, o rapaz branco passou a arma de fogo para o outro rapaz, sendo o moreno que ficou vigiando a declarante e o marido”
(ID 118436474 - Pág. 26).

Sob o crivo do contraditório
, as vítimas
corroboraram
tais elucidações e rememoraram o temor sentido quando o instrumento bélico lhes foi direcionado à cabeça para elevar a intimidação; subsistindo, na mesma toada, os relatos judiciais prestados do recorrente
CLEITON DOS REIS MARINHO
, que confirmou a prática do crime com o
emprego de uma única arma de fogo
, a qual permaneceu a todo tempo na posse do indivíduo não identificado nas investigações policiais, cuja origem apontava a cidade de Cuiabá-MT (Relatório de Mídia de ID
118436476).

Dessume-se, portanto, que as narrativas em destaque são coesas e harmônicas entre si, não se extraindo delas a menção de que se tratava de mero simulacro de arma de fogo, possibilitando, a contrário
sensu
, a conclusão quanto à existência de potencialidade lesiva do item.

Nesse viés, o caso concreto amolda-se ao teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“é
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo
, quando evidenciada a sua utilização no delito por
outros meios de prova
,
tais como a palavra da vítima

ou o depoimento de testemunhas
”.
(AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) – Destaquei.

A propósito, a despeito do recorrente
CLESSIO DE SOUSA LIMA
ter permanecido próximo ao veículo empregado para o deslocamento e fuga da cena do crime, por se tratar o emprego de arma de fogo de circunstância objetiva, à luz da teoria monista, igualmente cabível o reconhecimento da majorante em seu desfavor.

Ilustrativamente:

“No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)”.

(RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015.)

Com efeito, a incidência da
majorante insculpida no art. 157, § 2.o-A, inciso I, do Código Penal revela-se escorreita, sendo de rigor ratificá-la.

3.
Pedido formulado pelos recorrentes
CLEITON DOS REIS MARINHO e CLÉSSIO DE SOUSA LIMA – I
senção de custas e despesas processuais:

No que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita para verem-se isentos do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que
a hipossuficiência financeira dos sentenciados, ainda que eventualmente procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, os apelantes não podem ser isentos do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
,
a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos (...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte,
‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Com efeito, os termos do r.
decisum
são escorreitos e não comportam reparos por esta instância revisora.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLEITON DOS REIS MARINHO
e
CLESSIO DE SOUSA LIMA
, a fim de manter
inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães - MT, nos autos da ação penal n.o
0002643-12.2019.8.11.0024 – Código 119847.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022